Tribunal: TJSP
Processo: 1071935-11.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de contas de fornecimento de água. Condomínio com duas torres e duas ligações de água. Elevação do consumo motivada por interligação que propiciou o fornecimento de água ao Bloco B pela ligação do Bloco A, cuja cobrança, sem leitura do consumo, fora feita pela média histórica, quando o consumo foi medido e cobrado na ligação do Bloco A. Readequação das contas

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de contas de fornecimento de água. Condomínio com duas torres e duas ligações de água. Elevação do consumo motivada por interligação que propiciou o fornecimento de água ao Bloco B pela ligação do Bloco A, cuja cobrança, sem leitura do consumo, fora feita pela média histórica, quando o consumo foi medido e cobrado na ligação do Bloco A. Readequação das contas determinada. Correção monetária por aplicação da Tabela do TJSP cumulada juros contados com índice da Selic. Inadmissibilidade. Necessário expurgo do IPCA da Selic. Recurso parcialmente provido.